Tribunal: TJBA
Processo: 0000087-96.2011.8.05.0052
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0000087-96.2011.8.05.0052

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: JOSIVALDO DOS SANTOS CASTRO

Advogado(s)
:
RAFAEL LINO DE SOUSA, CIRO SILVA DE SOUSA, DEUSDEDITE GOMES ARAUJO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ALB-06

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
SENTENÇA DE
PRONÚNCIA.

HOMICÍDIO
QUALIFICADO
(ART. 121, § 2º,
IV,
DO CÓDIGO PENAL
)
. ARGUIÇÃO DE NULIDADE POR EXCESSO DE LINGUAGEM. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO QUE SE LIMITA A CONSTATAR A EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA
. PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. DESCABIMENTO. QUESTÃO A SER DIRIMIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I Trata-se de
recurso
em sentido estrito
interposto contra decisão

que pronunciou
o
recorrente pela prática do delito tipificado no artigo 121, § 2º, inciso I
V,
do Código Penal,
sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade.

Preliminarmente, quanto ao pedido de recorrer em liberdade, este se encontra prejudicado uma vez que o recorrente responde ao processo em liberdade.

De acordo com a denúncia, o ora recorrente, com evidente
animus necandi
, efetuou três disparos de arma de fogo contra a vítima, causando-lhe lesões que, por sua natureza, levaram-na a óbito.

II.
Da detida análise dos autos, é possível constatar que ao fundamentar o capítulo referente a autoria e a materialidade do crime, o douto julgador valeu-se de transcrições de depoimentos e expressões lógicas,
não incorrendo em excesso de linguagem
, mas tão somente explicitando sua convicção.

III.
Presentes a materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, incide na espécie o princípio do
in dubio pro societate
, cumprindo ao Conselho de Sentença analisar as circunstâncias do crime uma vez que não restou claro, de maneira insofismável, que a prova produzida descarta categoricamente o
animus necandi
atribuído ao réu.

IV.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, seguida por esta Corte, é firme no sentido de que apenas excepcionalmente se admite a exclusão das qualificadoras na sentença de pronúncia, o que ocorre somente quando manifestamente improcedentes, já que compete ao Tribunal do Júri a análise plena dos fatos da causa.
In casu
, como bem colocou o magistrado singular, há indícios de que o réu e a vítima saíram juntos de uma festa e, no dia seguinte, Nilson Ferreira Souza, foi encontrado morto, amarrado pelos pés, sem roupas, coberto por galhos de árvores, encostado no muro da casa do réu, com perfurações de projétil de arma de fogo, razão pela qual deve ser mantida a qualificadora prevista no inciso IV, § 2º , do art. 121 do CP.

RECURSO
PARCIALMENTE
CONHECIDO,
PRELIMINAR REJEITADA,
E
NÃO PROVIDO
NO MÉRITO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº

0000087-96.2011.8.05.0052
, da comarca de
Casa Nova
, no qual figura como recorrente,
JOSIVALDO DOS SANTOS CASTRO
,
e, como recorrido,
o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO, REJEITAR A PRELIMINAR E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .